Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ajuizada ação de busca e apreensão em alienação judiciária, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga declinou da competência para a 13a Vara Cível de Brasília, ao argumento de prevenção (art. 58 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação busca e apreensão em alienação judiciária ajuizada contra o consumidor, diante da alegação de prevenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão em alienação judiciária foi ajuizada no foro de domicílio do réu (consumidor), mas o Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga) declinou da competência, de ofício, alegando prevenção do Juízo Suscitante (13a Vara Cível de Brasília).
4. Na primeira ação de busca e apreensão, o Juízo Suscitante (13a Vara Cível de Brasília) determinou emenda à petição inicial para que a parte autora indicasse o foro competente, justamente porque a relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista.
5. A parte autora requereu o cancelamento da distribuição, e o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Verifica-se, portanto, que o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília não firmou competência nos autos n. 0720952-47.2024.8.07.0001, primeira ação de busca e apreensão ajuizada. Logo, não há falar em prevenção.
6. Na segunda ação de busca e apreensão, envolvendo cobrança de parcelas distintas da primeira e após o trânsito em julgado da mencionada sentença terminativa, a parte autora observou o foro de domicílio do consumidor, de modo que o declínio ofende regra de competência absoluta, conforme decidido no IRDR n. 17 da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Taguatinga.